Tribunal: STF
Processo: ARE 1455833
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Lei estadual de iniciativa parlamentar que determina a retirada da tarifa mínima de consumo de água. Inconstitucionalidade. Reserva de poderes. 4. Tema 917. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.